Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-96.2024.8.11.0022
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000071-96.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDILMA ALVES PEREIRA - CPF: 884.953.531-72 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS. DESCONTO EM
FOLHA EXPRESSAMENTE AUTORIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais,
sob alegação
de ausência de contratação, vício de consentimento e prática abusiva por instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se houve contratação regular e válida de cartão de crédito consignado pela autora, com utilização efetiva do serviço, ou se restou caracterizado vício de consentimento ou ilegalidade na cobrança, aptos a ensejar nulidade contratual, devolução de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O contrato apresentado pela instituição financeira comprova a adesão da autora ao cartão de crédito consignado, contendo cláusulas claras sobre modalidade, forma de pagamento, taxa de juros e autorização para desconto em folha.

Documentos e faturas evidenciam saques e compras realizados pela autora, caracterizando utilização efetiva do serviço contratado.

Não há prova pericial ou documental que demonstre fraude, falsificação ou adulteração do contrato, inexistindo elementos para reconhecer vício de consentimento.

A conduta da autora configura
venire
contra
factum

proprium
,
pois utilizou o cartão por anos e somente depois buscou anulação do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da assinatura no termo de adesão e a utilização efetiva do cartão de crédito consignado afastam alegação de inexistência de contratação e de vício de consentimento.

A vedação ao comportamento contraditório impede o consumidor de anular contrato após se beneficiar de sua execução por período prolongado.

O desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, previsto em lei e no contrato, não configura ilícito nem dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC,
arts
. 3o, § 2o, 42, parágrafo único; CPC,
arts
.
373, I e II
; art. 85, §§ 2o e 11, art. 98, § 3o; Lei no 10.820/2003; Lei no 13.172/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
no 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. 14.10.1996; TJDF, Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Rel. Des.
Diaulas
Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11.11.2021; TJMT, N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a
Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024; TJMT, N.U 1001553-25.2024.8.11.0040, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de A
pelação
i
nterposto
por

EDILMA ALVES PEREIRA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Pedra Preta
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
ajuizada em face do
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
,
julgou
im
procedente o pedido
inicial
, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo sua exigibilidade por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

I
nconformad
a
,
a
apelante recorre
sustent
ando
a necessidade de inversão do ônus da prova, a ausência de comprovação da regular contratação, a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, a ocorrência de descontos indevidos com consequente
repetição do indébito em dobro
e a configuração de danos morais indenizáveis.

Requer,
ainda, a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação.

O
Banco apelado
apresentou contrarrazões

postulando o desprovimento do recurso e
sustentando a existência de diversas demandas idênticas, o que configuraria abuso do direito de acesso à justiça, consubstanciado em ações “fabricadas” e padronizadas
(ID. 299509370).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
EDILMA ALVES PEREIRA
ajuizou
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica

em face do
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
,
aleg
ando, em síntese,
que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de cartão de crédito consignado, produto que afirma não ter contratado nem recebido, sustentando que sua real intenção era firmar contrato de empréstimo consignado
.

Argumentou que não utilizou qualquer cartão, que não recebeu a via original do contrato e que o documento apresentado pelo banco apresentaria indícios de adulteração, havendo divergência entre a operação pretendida e os descontos efetivados.

Ainda, p
leiteou a declaração de nulidade do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento de que houve violação ao dever de informação, prática abusiva e vício de consentimento.

O Banco
a
pelado, em contestação, sustentou a validade e regularidade da contratação, afirmando que a autora aderiu voluntariamente ao cartão de crédito consignado, conforme demonstra
m
os documentos juntados, como proposta, termo de adesão, registros de desbloqueio e utilização para saques e compras.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando improcedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...)

DO MÉRITO

Após detida análise os autos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente, pelos fundamentos em que passo a expor.

A autora inicialmente sustenta que jamais teria contratado cartão de crédito consignado junto à instituição ré, alegando desconhecimento quanto à natureza da operação e ausência de contrato válido, imputando à ré conduta abusiva, má-fé e vício de consentimento.

Ocorre que tais alegações não encontram respaldo na prova documental dos autos.

Com efeito, a ré trouxe aos autos o Termo de Adesão ao Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito Consignado firmado em 14/01/2011 (ID 153688756), documento este subscrito pela própria autora, com sua assinatura compatível com a grafia lançada nos demais documentos pessoais constantes dos autos (ID 139784436).

Ressalta-se que o instrumento contratual especifica, de maneira clara e destacada:

A contratação da modalidade de cartão de crédito consignado;

A autorização para desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento;

A liberação de crédito mediante saque;

A previsão de complementação da fatura por ficha de compensação;

E, ainda, o aceite de taxa de juros pactuada, com informação do Custo Efetivo Total (CET).

Resta, pois, comprovada a contratação e a existência da relação jurídica invocada pela instituição financeira, nos moldes exigidos pela Lei no 10.820/2003.

Ainda, a instituição ré logrou demonstrar que houve efetiva utilização do serviço contratado pela parte autora, sendo juntados aos autos em ID 153688757 e 153688758: os registros de saque realizados pela autora; comprovante de desbloqueio de nova via de cartão em 13/10/2021; indicação da realização de pagamentos complementares por ficha de compensação; e utilização da margem consignável para abatimento do valor mínimo da fatura.

Tais provas são suficientes para afastar, de maneira categórica, qualquer alegação de inexistência de contratação ou de fraude.

A jurisprudência rechaça a tese de desconhecimento quando o consumidor utiliza ativamente o produto ou serviço contratado, senão vejamos:

(...)

C
om relação
a
alegação da ausência de vício de consentimento e da teoria do fato consumado, não há, nos autos, qualquer elemento
técnico
ou probatório capaz de infirmar a validade formal e material do contrato.

A tese de "contrato em branco", "documento genérico" ou “instrumento editado” não se sustenta diante da ausência de qualquer laudo pericial, indício de falsificação ou inconsistência gráfica ou lógica nos documentos apresentados.

Ademais, mesmo após a contratação, a parte autora não refutou de imediato a existência do vínculo, tendo se beneficiado do valor disponibilizado e mantido os descontos por anos, o que atrai, por analogia, os efeitos da teoria do fato consumado e da aparência, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Quanto à inexistência de ilicitude e da validade dos encargos cobrados, a parte autora alega, ainda, que a cobrança seria abusiva em razão da suposta incidência de juros mensais superiores a 13%.

Contudo, essa alegação genérica não é acompanhada de prova concreta nos autos.

O contrato indica o CET e a taxa de juros aplicada, não havendo prova de que esta superasse a média de mercado à época da contratação.

A jurisprudência possui entendimento consolidado no sentido de que, na ausência de prova de abusividade específica, não cabe
a
revisão judicial de taxas dentro da média do mercado, conforme julgado:

(...)

A jurisprudência exige, para fins de repetição do indébito na forma dobrada (art. 42, parágrafo único, do CDC), que haja prova de má-fé da instituição financeira.

No caso, os descontos realizados derivaram de contrato regularmente firmado, com autorização expressa para utilização da margem consignável, sem que se comprove qualquer cobrança indevida ou duplicidade.

Igualmente, o mero desconto em folha, em decorrência de cláusula contratual expressamente pactuada e aceita, não configura dano moral indenizável.

Desse modo, restou plenamente demonstrada a existência, validade e regularidade da contratação entre as partes, com efetiva utilização do serviço pela parte autora, não havendo que se falar em vício de consentimento, cobrança indevida ou qualquer prática ilícita da instituição financeira demandada.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Em razão da sucumbência, condeno parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como na verba honorária, que fixo em 10% sob o valor da causa atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita,
a exigibilidade das verbas da sucumbência imposta estão
sujeitas à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3o do CPC.”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a respeito da legalidade, ou não, da contratação de cartão de crédit
o consignado pela parte autora.

Inicialmente, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e também
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, ainda que aplicado o Código Consumerista à espécie, o art. 373, I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In

casu
, a
apelante
nega que tenha solicitado a contratação de cartão de crédito, aduzindo que acreditava se tratar de empréstimo consignado.

Todavia, da an
álise dos autos, extrai-se que o
c
ontrato trata
expressamente acerca da contratação do cartão de crédito consignado a partir dos dizeres
“Termo de Adesão –
Empréstimo Pessoal e Cartão
”
(ID
299509352
)
, constando
informações precisas do
cartão de crédito consignado
contratado, do valor de pagamento mínimo a ser descontado mensalmente, da taxa de juros mensal, a forma de pagamento, dentre outras informações.

Mas, para
além disso
, há nos autos as faturas do Cartão de Crédito Consignado da
a
pelante, em que se constata não só a realização de saques mediante transferência bancária para a sua conta, mas, sobretudo, a
realização de
diversas compras
em estabelecimentos comerciais da localidade
.

Com isso, os documentos apresentados pelo
Banco apelado
demonstram que
a parte autora
possuía conhecimento de que se tratava de um cartão de crédito consignado. Assim, tem-se que não
procede
a alegação
da autora
de quenão contratou ou recebeu qualquer informação sobre a modalidade contratada.

Nessas circunstâncias, não se mostra razoável, tampouco compatível com a boa-fé, que a apelante, após contratar o cartão de crédito consignado em 14/11/2011, ocasião em que recebeu o primeiro crédito, e utilizá-lo posteriormente para diversas compras e saques, venha acionar o Poder Judiciário buscando a declaração de nulidade do contrato, a restituição de valores e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e existenciais, sob a alegação de ter sido induzida em erro.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação ao comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no
REsp
no 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior
"(STJ, 4a Turma,
REsp
no 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Portanto, se restou evidenciado que
a
a
pelante
se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento, bem como utilização do cartão, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

(...)
5
. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do
venire
contra
factum

proprium
, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. R
ecurso conhecido e não
provido
.
”(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021
) (
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO
PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo,
a
improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.
”

(N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)

(
g.n
)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA PARTE AUTORA. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve contratação regular de cartão de crédito consignado por parte da autora, ou se os contratos impugnados resultaram de fraude praticada por terceiro, sem sua anuência e com reutilização indevida de dados.

III. Razões de decidir

1. A autora não comprovou a alegada fraude, tampouco requereu perícia ou diligências que pudessem demonstrar o uso indevido de seus dados em supostas contratações anteriores.

2. Documentos juntados pelo banco recorrido demonstram a assinatura eletrônica com biometria facial, envio de documentos pessoais, e adesão aos termos do cartão de crédito consignado.

3.
Constam
nos autos termos de consentimento esclarecido que evidenciam ciência da modalidade contratada e das condições, inclusive distinção entre cartão e empréstimo consignado.

4. Configura-se
comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) a utilização do serviço seguido da tentativa de anulação
sob alegação
de ignorân
cia ou vício de consentimento
.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso de apelação desprovido.
(...)
”

(N.U 1001553-25.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)
(
g.n
.
)

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento
da autora,
afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, razão pelo qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
EDILMA ALVES PERAIRA
,
mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC,
majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o
valor atualizado da causa
, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025